Tribunal: TJSP
Processo: 0011287-62.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - Ação de execução fiscal (distribuída em 20/09/2005) - CDA's (ISS e Taxa de Licença - exercícios de 2000 a 2002) - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença da juíza "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Avaré - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Despacho

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - Ação de execução fiscal (distribuída em 20/09/2005) - CDA's (ISS e Taxa de Licença - exercícios de 2000 a 2002) - Processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos - Sentença da juíza "a quo" que reconheceu a prescrição intercorrente - Inconformismo do Município de Avaré - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Despacho citatório (fls. 06 – 28/09/2005) - Juntada da carta de citação com a ocorrência de "mudou-se" em 07/11/2005 (fls. 07) - Vista à Procuradoria do Município em 22/02/2006 (fls. 08), requerendo a citação editalícia (fls. 09) - Expedição do edital (fls. 10/12) - Petição do Município de Avaré informando que a executada saldou inteiramente o débito (fls. 14 – 18/12/2006) - Informação da Procuradoria que ocorreu um equívoco, requerendo o prosseguimento do feito (fls. 17 – 26/09/2007) - A r. sentença às fls. 20 (prolatada em 18/10/2011) extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 267, VI, do CPC - Interposição de recurso - Esta Egrégia 18a Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso do Município de Avaré, para determinar o prosseguimento da execução fiscal (fls. 34/39 – 13/12/2012).

O exequente requereu o sobrestamento do feito, com vista em 24/07/2014 (fls. 43) e devolução dos autos em 24/11/2014 (fls. 44) - Suspensão deferida (fls. 45 – 25/11/2014) - Abriu-se vista ao Procurador em 24/08/2015 (fls. 48) com devolução dos autos em 08/09/2015 (fls. 48) - Com vista em 21/09/2015 (fls. 48vo) e recebimento dos autos em 23/09/2016, o exequente peticionou requerendo novamente a suspensão da ação (fls. 49) - Suspensão deferida (fls. 51 – 26/09/2016) - Expirado o prazo abriu-se vista ao exequente em 06/02/2019 (fls. 52) com devolução dos autos em 1o/07/2022 (fls. 54), com novo pedido de suspensão da ação (fls. 53) - Suspensão deferida (fls. 55 – 08/07/2022) - O processo esteve em carga com a Procuradoria Municipal no período de 23/11/2022 a 10/01/2023 (certidão cartorária - fls. 56) - Em 06/02/2023 foi juntado aos autos novo pedido de sobrestamento do feito (fls. 58) - Expirado o prazo o exequente requereu novamente a suspensão da ação executiva (fls. 53 – 21/09/2015) - Destaca-se, o r. despacho de fls. 59 (28/02/2023): "Vistos. Observo que a Fazenda Pública deixou de proceder a regular citação do executado e/ou a efetiva constrição de bens do devedor, decorrendo mais de 6 (seis) anos de andamentos processuais ineficazes à satisfação da obrigação. Destarte, verificada a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente, consoante entendimento exarado pelo E. STJ no julgamento do Resp. no 1.340.553/RS, manifeste-se a Fazenda Pública, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 40, § 4o da Lei n. 6.830/80 e artigo 487, parágrafo único, do CPC. Após, tornem conclusos. Intime-se." - Abriu-se vista ao Procurador do Município em 11/04/2023 (fls. 60) com a devolução dos autos em 04/07/2023 (fls. 61) - Em 11/07/2023 o exequente requereu pesquisa pelo sistema INFOJUD (fls. 63/64) - Por sua vez, a r. sentença às fls. 65/67 julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e art. 156, V, do CTN, combinado com arts. 921, § 4o e 924, V, ambos do CPC (14/07/2023).

Prescrição intercorrente - Caracterização - Inércia do Município de Avaré - Exegese do artigo 40, parágrafo 4o da Lei no. 6.830/80, artigo 174 do Código Tributário Nacional e Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal.

A hipótese de prescrição intercorrente adotada no presente caso pelo julgador singular está vinculada à previsão contida no art. 40, da LEF ou na tese decidida no REsp no 1.340.553/RS julgado pelo E. STJ (Temas 566 a 571), nos termos do artigo 1.040, do CPC.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença de extinção mantida - Recurso voluntário do Município de Avaré improvido.